Tribunal: TJDFT
Processo: 0700773-29.2023.8.07.0001
Órgão julgador: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-07-18
Data de publicação: 2024-07-30

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. PRELIMINAR. INVASÃO DE DOMICÍLIO. ENCONTRO FORTUITO DE PROVAS. SERENDIPIDADE. NULIDADE AFASTADA. OFENSA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. DESCABIMENTO. ABSOLVIÇÃO. ATIPICIDADE DA CONDUTA. AUSÊNCIA DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. DOSIMETRIA. PENA-BASE. CIRCUNSTÂNCIAS DESFAVORÁVEIS. QUANTUM DE AUMENTO. INFERIOR À FRAÇÃO NORTEADORA. RECURSO EXCLUSIVO DEFESA. MANUTENÇÃO. SEGUNDA FASE. ATENUANTE CONFISSÃO. INEXISTENTE. TERCEIRA FASE. TRÁFICO PRIVILEGIADO. IMPOSSIBILIDADE. REGIME FECHADO. MANUTENÇÃO.
I - Afasta-se a alegada nulidade da prova por violação de domicílio, quando os policiais se dirigiram à residência do agente para localizar arma de fogo, da qual se teve denúncia que o réu estava portando em via pública, em situação de vias de fato, sendo autorizado o ingresso pelo genitor do réu no local.
II - Os policiais ao realizarem a busca na residência do apelante, agiram amparados em fundada suspeita e sem desvio de finalidade ocorrendo a teoria do encontro fortuito ou casual de provas, denominado pela doutrina de serendipidade, que empresta legalidade ao acervo.
III - Não há que se falar em ofensa aos princípios constitucionais do contraditório e da ampla defesa, pois não demonstrado qualquer prejuízo ao réu, uma vez que a simples menção da confissão inquisitorial do agente em outros autos em que foi condenado pelo crime de tráfico de drogas, foi apenas uma observação feita pelo Sentenciante e não elemento de prova que embasou o decreto condenatório.
IV - Mantém-se a condenação do réu pela prática do crime do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006, quando comprovado nos autos que mantinha em depósito, em sua residência, 58.341mL (cinquenta e oito litros e trezentos e quarenta e um mililitros) de diclorometano (loló), que pelas circunstâncias seriam destinados para difusão ilícita.
V - Os depoimentos prestados por agentes do Estado, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, possuem valor probatório suficiente para dar respaldo ao édito condenatório, revestidos que são de fé pública e presunção de legitimidade, somente afastadas por meio de firme contraprova.
VI - Considerando a ausência de critério legal, a jurisprudência tem mantido a pena fixada com a devida fundamentação, entendendo como norteadora a fração de 1/8 (um oitavo) sobre o intervalo entre os limites mínimo e máximo abstratamente cominados no tipo legal, para aumento da pena-base em razão da análise desfavorável de cada uma das circunstâncias judiciais do art. 59 do CP.
VII – Tendo em vista que o apelante não confessou a autoria do delito que lhe foi imputado, limitando-se a afirmar que a substância que mantinha em depósito era utilizada na sua atividade profissional, não faz jus a circunstância atenuante da confissão espontânea.
VIII - A reincidência constitui óbice legal para a aplicação do privilégio.
IX - Fixada pena superior a 4 (quatro) e inferior a 8 (oito) anos de reclusão, tratando-se de réu reincidente, o regime adequado é o inicial fechado, nos termos do art 33, § 2o, “b”, do CP.
X - Recurso conhecido. Preliminares rejeitadas e no mérito desprovido.